Tribunal: TJDFT
Processo: 0701678-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Em que pese a gravidade concreta dos fatos e do abalo sofrido pela vítima, o caso exige a aplicação dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, com a manutenção da desclassificação da conduta imputada ao acusado para o tipo capitulado no art. 215-A do Código Penal.
2. O animus do acusado ficou caracterizado pela satisfação de seu próprio desejo sexual, quando tocou os seios da vítima, propositalmente, abraçando-a por cima de suas vestes, além de beijar em seu rosto e lhe chamar de gostosa, sendo que a vítima não concordou com a prática delitiva, demonstrando a intenção dele em satisfazer a própria lascívia, o que caracteriza o crime de importunação sexual.
3. Em se tratando de crimes contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima deve ser valorada de forma especial, de modo a lhe conferir maior credibilidade frente a todo o contexto e demais provas apresentadas no bojo processual.
4. A suspensão condicional do processo somente é possível enquanto não proferida a sentença condenatória. Precedente do STF.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.